Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801314-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEY RODRIGUES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II. A defesa sustenta ausência dos requisitos do CPP, art. 312, constrangimento ilegal e afirma que a custódia configura antecipação de pena. Requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares do CPP, art. 319. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do CPP, art. 312, para a manutenção da prisão preventiva, ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos fundamentos previstos no CPP, art. 312. Nos termos do CPP, art. 282, § 6º, a medida extrema somente será aplicada quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.

4.

In casu
, a materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito. Os indícios de autoria decorrem de relatos testemunhais, inclusive de declaração da vítima, antes de procedimento cirúrgico, reconhecendo o suspeito, bem como de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

5.

A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta. Destacou a gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de pessoas, a situação clínica grave da vítima e a existência de ação penal em andamento em desfavor do paciente. Tais elementos evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal.

6.

A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a prisão cautelar. Contudo, quando associada a circunstâncias concretas do fato, revela periculosidade e justifica a medida. No caso, a fundamentação indica dados individualizados que demonstram a necessidade da custódia.

7.

Mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares do CPP, art. 319, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução do feito, diante das circunstâncias descritas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado OLIVALDO VALENTE DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/PA 26.943, em favor de CLAUDINEY RODRIGUES RIBEIRO, em face de ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do Processo nº 0800025-69.2026.8.14.0012.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06.01.2026, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Alega constrangimento ilegal, sustentando que a prisão preventiva é desnecessária por se tratar de medida extrema, aplicada sem perigo concreto, em violação ao art. 312, do CPP, e ao princípio da presunção de inocência. Afirma que a custódia foi usada como antecipação de pena e requer a revogação da prisão, com substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP, inclusive em liminar.

Liminar indeferida, id-

33296949.

Informações pela autoridade apontada como coatora, id-

33386350.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

O
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente
CLAUDINEY RODRIGUES RIBEIRO
pretende a revogação da prisão preventiva, tendo como motivação o constrangimento ilegal, sob a alegação de que se trata de medida extrema. Aduz que a custódia foi usada como antecipação de pena. Pretende sua revogação, com substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Não merece acolhida a pretensão do impetrante,
data venia
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 06.01.2026 pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia na data 07.01.2026, id-

165271764.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, que relatou que os autos de prisão em flagrante estão aguardando conclusão do inquérito policial, bem como que “
A materialidade foi demonstrada com o depoimento das testemunhas e, principalmente, com o laudo de exame de corpo de delito da vítima. Os indícios de autoria também foram suficientemente evidenciados.
O filho da vítima relatou ao Delegado que ‘
antes de seu pai adentrar para o centro cirúrgico ainda estava Iúcido e declarou ao depoente que reconheceu o garupa da motocicleta como sendo o nacional de vulgo Chaminé’
.”

Pois bem.

A decisão objeto do presente
writ
se mostra bem fundamentada, eis que o Juízo apontou as peculiaridades do caso concreto que impedem a liberdade do paciente, bem como decretou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, relatando que o paciente possui ação penal em andamento, o crime foi praticado em concurso de pessoas e a vítima se encontra em estado grave no hospital.

Ademais, de acordo com os autos, id-33280789, o filho da vítima relatou ao delegado de polícia que “
antes de seu pai adentrar para o centro cirúrgico ainda estava Iúcido e declarou ao depoente que reconheceu o garupa da motocicleta como sendo o nacional de vulgo Chaminé
”. Ainda, a companheira do ora paciente o reconheceu pelas imagens de câmeras de segurança, uma vez que usava vestimentas que ela mesma lhe deu no Natal, reconhecendo também a moto das imagens como sendo a mesma que foi buscar o ‘CHAMINÉ’.

A prisão preventiva tem por objetivo garantir a aplicação da lei penal, a instrução criminal e, em casos específicos, evitar novas infrações. Desta forma, somente poderá ser decretada a medida mais radical – prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade da paciente, por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar.

O art. 282, do CPP, dispõe que “As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”

As circunstâncias do caso específico, concretamente examinadas, aliadas à fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, demonstram a necessidade de sua manutenção, eis que o crime, art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP, em tese praticado pelo paciente, é de natureza extremamente grave, fato este revelado pelos documentos acostados ao
writ
.

Por fim, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e o DENEGO, para manter a prisão preventiva do paciente
CLAUDINEY RODRIGUES RIBEIRO, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/03/2026